Tribunal: TJSP
Processo: 1013996-55.2019.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pagamento de ITCMD em transmissão causa mortis de imóveis rurais – Recolhimento do tributo com base no ITR – Possibilidade – Ilegalidade da base de cálculo exigida com fundamento nos DE números 46.655/02 e 55.002/09 – Precedentes – Reexame necessário não provido.